Tribunal: TJBA
Processo: 8000204-11.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000204-11.2023.8.05.0090

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUZILANDIA OLIVEIRA DOS SANTOS SOUZA e outros

Advogado(s): NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE IACU e outros

Advogado(s):ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA. INTERPOSIÇÃO ANTERIOR DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO.
RETORNO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PELA METADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. ART.
9º DO DECRETO LEI Nº 20.910/32. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA FORA DO PRAZO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA IMPROCEDENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUALQUER RENDA EXTRA PERCEBIDA PELA AUTORA QUE LHE PERMITA O PAGAMENTO DAS CUSTAS SEM COMPROMETER A SUA SUBSISTÊNCIA.

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. BAIXO GRAU DE COMPLEXIDADE DA DEMANDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Nos termos do Decreto Lei nº 20.910/32,

as pretensões em face da Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos. A prescrição somente poderá ser interrompida uma vez, recomeçando a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

2. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional para o ajuizamento da ação ordinária, que voltará a correr pela metade, nos termos do art. 9º do Decreto Lei nº 20.910/32, após o trânsito em julgado da do
mandamus.

3. O mandado de segurança coletivo de nº 0000317.53.2013.805.0090 transitou em julgado em 27/01/2017 e ação de cobrança foi ajuizada apenas em janeiro de 2023, portanto, fora do prazo prescricional previsto no art. 9º do Decreto Lei nº 20.910/32, de modo que a sentença que reconheceu a prescrição não merece qualquer reparo.

4. O benefício da assistência judiciária gratuita é faceta instrumentalizadora do direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça, que permite àquele que não tem condições de litigar em razão da necessidade de pagamento de custas judiciais, a possibilidade de obter do Poder Judiciário a solução para os seus conflitos.

5. Somente a prova contundente e irrefutável seria capaz de mitigar a garantia constitucional mencionada, o que não é a hipótese, já que o município apelante não logrou comprovar qualquer renda extra percebida pela autora que lhe permita o pagamento das custas sem comprometer a sua subsistência.

6. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o § 2º do art. 85 do CPC.

7. A quantia arbitrada pelo juízo
a quo
se mostra razoável e proporcional se considerado o baixo grau de complexidade da demanda, o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

8. Não se olvida que houve interposição de embargos de declaração, bem como do presente recurso de apelação, todavia, tais recursos objetivaram, tão somente, revogar os benefícios da gratuidade da justiça concedido à autora, bem como majorar os honorários sucumbenciais, sem qualquer insurgência acerca da matéria, justamente porque o magistrado reconheceu a prescrição da pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.

RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000204-11.2023.8.05.0090,
em que figuram como apelantes e apelados
LUZILANDIA OLIVEIRA DOS SANTOS SOUZA e MUNICÍPIO DE IAÇU.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.